Tribunal: TJBA
Processo: 0108567-30.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0108567-30.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVIA CRISTIANE DOS SANTOS RIBEIRO MACHADO

Advogado(s)
:
ELMANO BRANCO COELHO registrado(a) civilmente como ELMANO BRANCO COELHO, MERISSA BAHIA PINHEIRO

APELADO: ODM TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Apelada, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Nas razões recursais, a Apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a produção de prova testemunhal poderia comprovar a legitimidade passiva da Apelada.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado do mérito, com fundamento na suficiência das provas produzidas nos autos, configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for unicamente de direito ou quando os fatos relevantes já estiverem comprovados nos autos, dispensando produção de novas provas.

4. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir sobre sua pertinência e necessidade (art. 370, do CPC). O indeferimento de prova reputada desnecessária não caracteriza cerceamento de defesa, mas exercício do livre convencimento motivado.

5. O juízo a quo anunciou previamente a intenção de julgar a lide antecipadamente, concedendo prazo às partes para manifestação, a fim de evitar a alegação futura de cerceamento de defesa. Porém, o prazo transcorreu sem que a Apelante se opusesse ao julgamento antecipado da lide ou formalizasse o pedido de produção de prova testemunhal.

6. Como bem pontuado pelo juízo a quo, a fase instrutória encerrou-se com o julgamento antecipado da lide, cabendo ao julgador decidir com base no acervo probatório existente, e, no caso concreto, o exame dos autos revelou a ilegitimidade passiva da Apelada.

7. Os fatos narrados pelo agente de trânsito (autoridade que goza de fé pública) no Boletim de Ocorrência demonstravam que o veículo envolvido no acidente pertencia a empresa distinta da Apelada. Além disso, foi comprovada a diferença de CNPJ entre as duas empresas.

8. Por outro lado, a Apelante não apresentou nenhum elemento concreto que vinculasse a Apelada ao acidente de trânsito. Na verdade, o próprio Boletim de Ocorrência por ela juntado aponta para a responsabilidade de terceiro estranho à lide. A alegação da Apelante, em réplica, de que a autoria do fato seria comprovada na fase de instrução foi genérica, não sendo suficiente para justificar a cassação da sentença para a reabertura da fase de instrução, especialmente se for considerar que a Apelante teve oportunidade de solicitar a produção de prova testemunhal quando foi intimada para se manifestar sobre o anúncio do julgamento antecipado da lide.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
“1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para formar o convencimento do julgador. 2. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de provas desnecessárias ou protelatórias.”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
SILVIA CRISTIANE DOS SANTOS RIBEIRO MACHADO
, oriundos da 11ª Vara da Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

SILVIA CRISTIANE DOS SANTOS RIBEIRO MACHADO

e, como Apelada,

ODM TRANSPORTES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA